Tribunal: TJMT
Processo: 1044945-69.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044945-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 474.083.671-87 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TERMO INICIAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, nos termos do § 19 do artigo 40 da Constituição Federal e da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202/2004.

2. O termo inicial para o pagamento do abono de permanência corresponde à data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo.

3. O não provimento de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025